Tribunal: TJDFT
Processo: 0748255-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748255-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE MARIA D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 22131380), o Agravado pede a reconsideração da decisão proferida por esta Relatoria que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso e determinou a imediata expedição de novo mandado de busca e apreensão do bem objeto da lide (ID 21550386). Intimado a se manifestar, o Banco agravante informou, no ID 22386374, que os depósitos realizados pelo Agravado (ID 22131395/22131397) não são suficientes para o pagamento da dívida, pois não compreenderiam o valor integral devido. De tal sorte, requereu o normal prosseguimento do recurso. Nesse contexto, nada a prover, haja vista inexistirem motivos para afastar as argumentações anteriormente expendidas (ID 21550386). Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator